Tribunal: TJMT
Processo: 0003726-49.2009.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003726-49.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MACHADO PUERAR - CPF: 012.749.711-01 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO
RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF
– VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar
o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a
verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Tributário no 0003726-49.2009.8.11.0045

ajuizada por
SEBASTIANA MACHADO PUERAR, por meio da Defensoria Pública
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, sustenta a prescrição e a impossibilidade de rediscussão dos débitos fiscais confessados.

Alega que inexiste violação ao princípio da legalidade.

Questiona a condenação ao pagamento de honorários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada. Subsidiariamente que os honorários sejam reduzidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 110317464).

A Apelação Cível foi provida em parte (ID 110317465) pelo colegiado, para retificar a sentença apenas no que tange a condenação do apelante ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Fora interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria e o feito sobrestado em 06/04/2022 com base no Tema no 1002 do Supremo Tribunal Federal (ID 123599992).

Em 29/08/2023, os autos foram dessobrestados e devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade (ID 180551682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SEBASTIANA MACHADO PUERAR
, por meio da Defensoria Pública, ajuizou a Ação Anulatória de Lançamento Tributário no 0003726-49.2009.8.11.0045 em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
que foi jugada procedente e fixados honorários em

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

A sentença foi reformada parcialmente, em sede de Apelação Cível, para
afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Fora interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Ação Anulatória de Lançamento Tributário que foi julgada procedente, fazendo jus ao recebimento da verba honorária, que deverá ser
destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento do órgão.

Com relação ao
quantum
a ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No entanto, não houve questionamento do montante por parte da Defensoria Pública, por meio de recurso cabível, o que impede sua readequação, devendo ser mantido o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, ou seja, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 1140005 RG (Tema 1.022) e, consequentemente,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, para manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos,
devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023